Tribunal: TJMT
Processo: 1032442-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032442-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA LUCAS - CPF: 020.747.241-60 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), REISILA SOUZA MIRANDA - CPF: 015.117.131-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EM CONTRARIEDADE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n
.
11.340/06), em razão de sua presença em estabelecimento noturno
em que a
vítima
chegou
.

II. Questão em discussão
:
A questão central consiste em verificar: (i) a legalidade da decretação da prisão preventiva de pelo magistrado
em contrariedade ao parecer do Ministério
Pú
blico
; e (
ii
) a adequação e necessidade da medida extrema diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir
: 1
. Embora seja possível ao magistrado decretar a prisão preventiva em divergência ao parecer ministerial, a manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas diversas deve ser considerada na análise da necessidade da segregação cautelar.
2
A ausência de violência ou grave ameaça no suposto descumprimento da medida protetiva, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente e à aparente casualidade do encontro, não justifica a imposição da medida extrema.
3
. O princípio da proporcionalidade indica que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: "A decretação da prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva exige demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar, não se justificando quando ausentes violência ou grave ameaça e quando medidas menos gravosas se mostrem suficientes"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, II, 312 e 319; Lei no 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF
:

(RHC 234974
AgR
, relator ministro Cristiano Zanin, 1a Turma, julgado em 19/12/2023); TJMT:
(N.U 1000501-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do juiz plantonista da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente Adriano da Silva Lucas.

Em resumo, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
10/11/2024
, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, Lei n. 11.340/06).

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por ofensa ao princípio acusatório, já que não houve pedido de conversão em custódia preventiva pela autoridade policial e o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória do paciente, porém, de ofício, o magistrado plantonista decretou a prisão cautelar.

Além disso, alega que a liberdade do favorecido não representa risco à ordem pública, notadamente porque o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça
à
pessoa e
a suposta quebra da medida protetiva teria ocorrido apenas
por que
o paciente deixou de se
retira
de uma boate após sua ex-esposa chegar no local
(sic).

Reforça que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito e a sua conduta não traz nenhuma gravidade maior do que aquela já inerente ao tipo pena
l
, o que permite concluir que medidas cautelares diversas seriam suficientes para assegurar a ordem pública.

Com arrimo nessas assertivas, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (id. 252380161).

Pedido liminar analisado em plantão
judicial
e deferido

para determinar a expedição de alvará de soltura do paciente, condicionada: (i) à manutenção de endereço atualizado nos autos originários, (
ii
) à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; (
iii
) ao cumprimento das medidas protetivas impostas em favor da vítima nos autos n. 1019518-10.2024.8.11.0042 e; (
iv
) ao monitoramento eletrônico.
(Id. 252388686).

Informações prestadas pela autoridade
indicada
coatora
(Id. 252792657)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procuradora de Justiça
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
256746162
).

É o relatório.
Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

determinou a
prisão preventiva do paciente
pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva
(
artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006
), em decisão assim fundamentada:

Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada quando houver prova concomitante do fumus boni iuris, consubstanciado pela materialidade do crime e indício suficientes de autoria e do periculum
libertatis
, isto é, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Analisando os autos, constato que os requisitos
encontram-se
presentes, uma vez que o Custodiado descumpriu as medidas protetivas existentes em favor da Ofendida. Ademais, possui apontamentos criminais. Com isso, verifico que as medidas impostas não foram suficientes para resguardar a integridade da vítima. Não obstante as arguições elencadas, registro que a Vítima relatou que o custodiado alterou as redes sociais e que consegue verificar, em tempo real, a sua localização, a propósito:

(...) E ENTÃO ELE ALTEROU AS REDES SOCIAIS DA DECLARANTE TENDO ACESSO IRRESTRITO; QUE COM ISSO ELE CONSEGUE SABER EM TEMPO REAL ONDE A DECLARANTE ESTÁ; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE TEM MEDO POIS O ADRIANO TEM UM PRIMO QUE É ENVOLVIDO COM CRIME ORGANIZADO E QUE ADRIANO JÁ AMEAÇOU DIZENDO QUE PODERIA FALAR COM ESSE CRIMINOSO SOBRE A SITUAÇÃO DELE COM A DECLARANTE (...).

Com isso, é evidente o perigo
libertatis
, em razão da gravidade da conduta praticada pelo
flagranteado
, sendo imprescindível a segregação cautelar para garantia da ordem pública e integridade da Ofendida. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3. In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2022)

Assim, a segregação cautelar é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ADRIANO DA SILVA LUCAS, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal.

(grifos meus)
(Id. 215271154)
.

Verifico que o pedido liminar foi deferido principalmente
,
porque entendeu o excelentíssimo
magistrado
plantonista
Desembargador HÉLIO NISHIYAMA que

o juízo de origem agiu de ofício ao decretar a prisão preventiva, pois além de não existir pedido de conversão do flagrante em prisão provisória pela autoridade policial, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou pela concessão a liberdade provisória do paciente
.

Não obstante
a divergência doutrinária sobre o tema, o STF já se manifestou
sobre a legalidade
da decretação da prisão preventiva pelo juiz quando o Ministério Público não requer a medida extrema, mas outras providências menos graves

(RHC 234974
AgR
, relator ministro Cristiano Zanin, 1a Turma, julgado em 19/12/2023)
, de modo que o caso não poderia ser analisado apenas sob este viés.

Registre-se, entretanto, que apesar de haver possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva em contrariedade à manifestação do Ministério
Público pela
aplicação de medidas diversas da prisão
,
pois
o
seu parecer
não
é
vinculativ
o
, a opinião no i
.
membro do
parque
t deve ser levada em consideração,
manifestando-se
este
contra a medida extrema, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão se mostravam adequadas e suficientes
ao caso concreto
.

Verifico,
ademais
,
que as informações contidas nos autos dão conta de que o paciente estaria em uma festa
numa boate
quando a vítima teria chegado ao local,
assim não resta demonstrado que o paciente teria ido até o local para perseguir a vítima
ou praticar nova violência doméstica
, mas que já estaria lá q
uando a vítima chegou
e que teria tentado sair do local
.

Corroborando a versão

d
o pacien
te
de que

já estava no
c
aixa para pagar a conta e ir embora
quando a vítima acionou a polícia
,
são os

trecho
s
dos depoimentos dos policiais militares
Higor
Marcell
Mendes Montenegro e William Pereira da Silva (Id. 252380163 fls.13 e 17):
A GUARNIÇÃO
LOCALIZOU O CONDUZIDO NO CAIXA, MOMENTO EM QUE A VÍTIMA O AGREDIU COM
TAPAS, ONDE FOI CONTIDA PELA GUARNIÇÃO.

Deste modo
,
apesar
da
situação apresentada
, vislumbro que
o paciente,
nesse momento processual
, não apresenta
grave
risco
à
ordem pública ou
à
integridade física da vítima
,
ao ponto de justificar a sua segregação.

É que ao c
ompulsa
r
os autos, apesar d
e
o paciente
ter entrado em contato com a
vítima,
não se descarta
que o contexto em que se deu o aludido contato
pode ter ocorrido por mera
coincidência
ou casualidade
.

Consigno que
,
até então, não constava nos autos
qualquer ameaça ou ofensa
proferida pelo paciente
que pudesse ensejar descumprimento da medida protetiva,
o
u a prática de novas situações de violência doméstica
.

Nesse contexto, a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano,
já que
o paciente não ostenta antecedentes
,

possui
predicados pessoais favoráveis,
endereço fixo
e emprego lícito
,
sendo certo que
o
eventual

“
descumprimento da medida
”
não se deu com violência ou ameaça, razão pela qual
não se tem como suficiente a fundamentação para restrição d
e sua
liberdade, de modo que a substituição da

constrição cautelar
por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Com efeito
,
dispõe o art. 282 do CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”. (grifos meus).

Ademais,
entende o TJMT:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA
LIBERDADE
AO BENEFICIÁRIO –
VIABILIDADE
– P
ACIENTE PRIMÁRIO, COM EMPREGO CERTO, RESIDÊNCIA FIXA – FATOS QUE NÃO DECORRERAM DO
DESCUMPRIMENTO
DE
PROTETIVAS
, NEM ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DESTAS – SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS

CAUTELARES
DO ART. 319 DO CPP PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– APARENTE COMPROMISSO DO PACIENTE
–
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO
– LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o paciente não aparenta uma periculosidade social elevada e, diante das peculiaridades fáticas, a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da
medida
extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, à quais se apresenta, a priori, fiel.

Ordem concedida, ratificando a liminar que substitui a prisão preventiva por restrições menos drásticas à
liberdade
do paciente.
(N.U 1000501-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)
” (grifos meus)
.

Com efeito, entendo
que no
caso em análise a possiblidade de garantir a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, a despeito das primeiras circunstâncias, o paciente possui bons predicados pessoais.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor do
paciente
Adriano da Silva Lucas,

ratificando a liminar anteriormente concedida
,
para
mante
r

as
medidas
protetivas
determinada
na origem, contudo,
ficando
revogad
a
a prisão preventiva
,
mediante
o cumprimento
, também,
d
as seguintes medidas cautelares (art. 319, CPP):

(i) manutenção de endereço atualizado nos autos originários, (
ii
) proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;
e,
(
iii
) ao cumprimento das medidas protetivas impostas em favor da vítima nos autos n. 1019518-10.2024.8.11.0042
.

Caso necessário, pode o magistrado de primeiro grau, entendendo razoável, elevar a distância de aproximação
ou
decretar novas medidas

cautelares
que entender cabíveis
.

Deve, ainda, o magistrado de primeiro grau
consignar ao paciente a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como deve
notificar
a vítima, na forma do artigo 21, da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024